Tribunal: STF
Processo: HC 72803
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Quanto a  alegação  de ter  sido  a pena  imposta fixada
incorretamente,  e ela  mera reiteração  de anterior  constante do HC
72.596, indeferido por esta Turma.
          -   Improcedencia    da   prescrição    que   dependia   do
reconhecimento da incorreção da dosimetria da pena.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.